Tribunal: TJDFT
Processo: 0711360-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711360-52.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AÇÚCAR E ÁLCOOL OSWALDO RIBEIRO DE MENDONÇA LTDA RECORRIDA: VR ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE Consultoria e Defesa Administrativa e Tributária. contratada. envolvimento em operação da polícia federal. esquema de tráfico de influência e corrupção. âmbito recursal administrativo. rescisão unilateral do contrato. justa causa. presença. boa-fé e deveres correlatos. infringência. violação positiva do contrato. honorários ad exitum. verba não devida. execução. extinção. I. O princípio da boa-fé objetiva é a mais imediata tradução do princípio da confiança e impõe aos contratantes a atuação de acordo com determinados padrões de lisura, retidão e honestidade, de modo a não frustrar a legítima expectativa e confiança despertada em outrem. II. Os deveres de conduta impõem que, para se alcançar o interesse perseguido no contrato, as partes sejam “blindadas” de intromissões danosas na sua esfera de vida pessoal e patrimonial que possam atingir a relação obrigacional. III. A lesão aos deveres anexos à boa-fé objetiva, como ocorre com o rompimento da relação de confiança que existe entre as partes, constitui a chamada violação positiva do contrato e configura inadimplemento contratual a autorizar a resolução do vínculo contratual, mesmo quando cumprida parcialmente a obrigação principal. IV. Verifica-se a existência de justa causa para rescisão unilateral do contrato, quando a conduta esperada e desejada de lisura e honestidade da contratada foi maculada em razão de seu envolvimento em operação policial, ocorrendo quebra da confiança no êxito da sua atuação, ou no modo em que este seria alcançado, e, portanto, há inadimplemento em razão da violação dos deveres anexos à boa-fé objetiva. V. A execução deve ser extinta quando amparada em cobrança de honorários contratuais de êxito não alcançado pela contratada no momento da rescisão justificada do contrato. VI. Negou-se provimento ao recurso da embargada. Deu-se provimento à apelação da embargante. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, § 2o, e 996, ambos do CPC, sustentando que a fixação dos honorários advocatícios, por força do referido dispositivo legal, deve obedecer aos critérios objetivos nele previstos, com aplicação de percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Luis Inácio Lucena Adams, OAB DF 29.512, e Mauro Pedroso Gonçalves, OAB/DF 21.278 (id 23533305, pág.2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. A matéria, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho exclusivamente jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. Determino, conforme pleiteado pela recorrente, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Luis Inácio Lucena Adams, OAB DF 29.512, e Mauro Pedroso Gonçalves, OAB/DF 21.278. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012